Tribunal: STF
Processo: Rcl 75167
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS IDÊNTICOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.